Tribunal: TJES
Processo: 5001208-85.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001208-85.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA DE JESUS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001208-85.2023.8.08.0047

APELANTE:

BIANCA DE JESUS SANTOS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES - DR.
ADENILSON VIANA NERY

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITO ESSENCIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário cessado administrativamente, sob fundamento de inexistência de incapacidade laboral comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, comprova incapacidade laboral apta a justificar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário até eventual reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença, conforme o art. 59 da Lei 8.213/91, exige comprovação de incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias, requisito cuja verificação depende, sobretudo, da perícia médica judicial.

O laudo pericial conclui que a autora possui quadro alérgico (CID T78.4), mas não apresenta incapacidade laboral, havendo apenas restrição para contato com substâncias desencadeadoras de alergia.

Cabe ao juiz apreciar livremente a prova pericial (CPC, art. 479), porém, na ausência de elementos capazes de infirmar a conclusão técnica, prevalece o laudo oficial, dotado de presunção de imparcialidade.

A prova apresentada pela apelante não demonstra que a limitação ambiental indicada pelo perito resulte em incapacidade para a atividade habitual ou para qualquer trabalho, inexistindo requisito legal para o benefício.

Sem comprovação de incapacidade, resta inviável o restabelecimento do auxílio-doença e inexiste fundamento para determinar reabilitação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

A concessão ou restabelecimento do auxílio-doença exige prova robusta de incapacidade laboral, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

A existência de limitação ambiental ou necessidade de evitar determinados agentes não configura incapacidade quando o perito afirma que a segurada pode exercer atividades laborais diversas.

Na ausência de elementos que infirmem o laudo oficial, prevalece a conclusão pericial pela inexistência de incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, arts. 355, I, 371, 479 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004151-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001208-85.2023.8.08.0047

APELANTE:

BIANCA DE JESUS SANTOS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES - DR.
ADENILSON VIANA NERY

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos legais
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BIANCA DE JESUS SANTOS contra a sentença (Id. 17369521) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual buscava o restabelecimento do auxílio-doença acidentário cessado administrativamente.

A sentença recorrida fundamentou que o laudo pericial juntado ao Id 32955016, ao diagnosticar quadro alérgico CID-10 T78.4, concluiu não haver incapacidade laboral nem nexo com acidente do trabalho. Considerou ausente requisito essencial para concessão do benefício (Lei 8.213/91, arts. 59 e seguintes), razão pela qual julgou improcedentes os pedidos. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa (CPC, art. 98, § 3º), determinando ainda o pagamento dos honorários periciais.

Irresignada, a recorrente apresentou razões recursais sob o Id nº 17369527, nas quais sustenta: (i) que o laudo pericial reconheceu alergia incapacitante para atividades com exposição a produtos químicos; (iv) que seu trabalho como cuidadora exige contato direto com tais substâncias; (v) que a conclusão judicial de ausência de incapacidade diverge das provas dos autos; devendo, por essa razão, a sentença deve ser reformada. Ao final, requer a total procedência do pedido para restabelecer o benefício até sua reabilitação profissional.

Sem razão a apelante.

O auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, conforme o artigo 59 da Lei nº 8.213/91. A perícia médica é o meio de prova crucial para aferir a existência, a natureza e a extensão da incapacidade.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No presente caso, o laudo pericial (Id. 17369513) atestou que a Apelante possui quadro alérgico (CID 10T-78.4), mas concluiu expressamente que não foi evidenciada incapacidade laboral.Veja-se:

[...] 4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. Resposta: Não,
a alergia é inerente ao organismo do paciente.

[...] 6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. Resposta: A periciada
não deve ter contato com substâncias que desencadeiem a crise alérgica, podendo realizar qualquer atividade onde não haja exposição aos produtos desencadeantes das crises.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Resposta:
Não há incapacidade para o trabalho, havendo limitação para a estar em ambientes que contenham produtos sensibilizantes
.[...]

Embora o perito ter registrado que "A periciada não deve ter contato com substâncias que desencadeiam a crise alérgica" e que há "limitação para a estar em ambientes que contenham produtos sensibilizantes", ele não estabeleceu que tal restrição gera incapacidade para o trabalho, limitando-se a constatar o quadro alérgico.

É importante registrar que o magistrado não está adstrito à conclusão do laudo pericial (CPC, art. 479), podendo formar seu convencimento com base em outros elementos e no contexto socioeconômico da parte. Contudo, no presente caso, a Sentença baseou-se precisamente na conclusão técnica de ausência de incapacidade.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 , indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para a concessão de auxílio-doença acidentário. O agravante sustenta que, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 05/10/2023, está temporariamente incapacitado para o trabalho, o que justifica a concessão do benefício pleiteado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário, notadamente a incapacidade temporária para o trabalho; (ii) verificar se a ausência de provas suficientes quanto à incapacidade laboral justifica o indeferimento da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência, conforme o art . 300 do CPC, exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, não há elementos suficientes que comprovem a incapacidade temporária do agravante, visto que os documentos apresentados, incluindo o laudo pericial, não indicam incapacidade laboral superior a 15 dias. 4. O auxílio-doença, nos termos do art . 59 da Lei nº 8.213/91 e do art. 71 do Decreto nº 3.048/99, pressupõe a incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, o que não foi comprovado nos autos . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para auxílio-doença acidentário exige a comprovação da incapacidade laboral temporária por mais de 15 dias, nos termos da legislação previdenciária . A ausência de provas suficientes quanto à incapacidade temporária inviabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8.213/91, arts . 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/99, arts. 71 e 104. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50041518520248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

A mera restrição para o trabalho com determinados produtos não implica, necessariamente, incapacidade para o exercício da atividade habitual ou para qualquer outra atividade, cabendo ao perito, profissional de confiança do Juízo, definir o
quantum
incapacitante e a sua relação com a função exercida. O
expert
foi categórico ao afirmar que
"
Não há incapacidade para o trabalho
".

No caso concreto, não há elementos capazes de infirmar a robustez da conclusão técnica oficial, uma vez que a apelante não juntou aos autos prova técnica ou documental apta a desconstituir as conclusões do perito oficial, que goza de presunção de veracidade e imparcialidade.

Cumpre salientar que incumbia à apelante o ônus de demonstrar, de forma cabal, quais produtos efetivamente lhe ocasionavam as alegadas reações alérgicas, mediante a apresentação de laudos médicos idôneos, bem como de relatórios técnicos emitidos pela empresa em que exerce suas atividades laborais, capazes de evidenciar a correlação entre as supostas crises alérgicas e os materiais utilizados durante o desempenho de suas funções. Todavia, tal comprovação não foi produzida. Inclusive, o perito ressaltou não haver laudo médico indicando quais substâncias a parte de fato possui alergia.

Com efeito, o art. 59 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o auxílio-doença será devido ao segurado incapacitado temporariamente para o trabalho ou para a sua atividade habitual, enquanto o art. 42 do mesmo diploma legal estabelece que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação.

Considerando que a incapacidade laboral é um requisito essencial e fundamental para a concessão do benefício pleiteado, e não estando ela comprovada por elementos técnicos robustos capazes de afastar o laudo pericial, não há que se falar em concessão do auxílio-doença e em reabilitação profissional.

Por todo o exposto, inexistindo prova idônea da incapacidade alegada, não há falar em restabelecimento do auxílio-doença, bem como na reabilitação profissional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.